Tribunal: TJDFT
Processo: 0703258-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0703258-54.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Trata-se de Recurso Inominado no qual foi indeferida a gratuidade de justiça, conforme ID 48017485. Concedido prazo pra recolhimento do preparo, o recorrente reiterou o pedido de gratuidade de justiça, apresentando documentos que evidenciam renda mensal superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais, o que não o qualifica como hipossuficiente. Nestes termos, mantenho a decisão de ID 48017485 e, diante da ausência de recolhimento do preparo, NÃO CONHEÇO do presente recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c e art. 11, inciso V, do RITR. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 26 de junho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora